Tribunal: TCU
Processo: 012.364/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es contra o Acórdão 5.255/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES contra o Acórdão 5255/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 5255/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegais os atos de aposentadoria (inicial e alteração) da Sra. Enedina Antônia Magalhaes, concedendolhes registro, excepcionalmente, nos termos do artigo 7o, inciso II, e do artigo da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros dos presentes atos julgados ilegais, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES.